Tribunal: TJMT
Processo: 33111-28.2019.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado n. 0033111-28.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrida: Enio Pereira
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 25.06.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA
RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO CONDIZENTE COM A
UNIDADE CONSUMIDORA EM ABERTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA
CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da adimplência.
2. Em contraprova, a recorrente juntou documentos acerca da existência de relação contratual
e a origem da dívida (ficha cadastral e histórico de contas), nos quais se observa a similitude
com o comprovante de endereço acostado à inicial.
3. Ausência de impugnação específica (alegação de que provas de sistemas internos são
unilaterais e inábeis à guisa de prova) e informações genéricas.
4. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime
o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
5. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou
indiretamente, com forte na situação fática em que há identidade entre o endereço indicado
pela parte na inicial e o endereço da unidade consumidora que rendeu ensejo ao débito
discutido nos autos.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

6. Histórico de consumo com duas faturas pagas, o que evidencia a pactuação negocial entre
as partes.
7. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes
Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.
8. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa,
como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo,
assim, exercício regular de direito.
9. Irrelevante a análise os documentos juntados em sede recursal, pois os autos já possuem
forte carga fático-probatória.
10. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
11. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte o
pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei
9.099/1995.
12. Deferimento do pedido de litigância de má-fé.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo dispositivo, em síntese,
declarou a inexistência dos débitos em litígio R$ 73,69 e R$ 125,08 - e condenou a parte
recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, na importância de R$
10.000,00 (dez mil reais), consubstanciada na inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, a inexistência de ato ilícito, tendo em
vista valores inadimplidos oriundos da relação contratual mantida entre as partes. Ressalta que
a unidade consumidora é instalada no mesmo endereço contida no comprovante de endereço
que acompanha a inicial (conta de energia elétrica). Ao final, pugna pelo provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o
pedido contraposto, bem como decretada a litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

É o relatório.

VOTO

O propósito recursal consiste na alegação de licitude da inserção dos dados do recorrido no
cadastro de proteção de inadimplentes.

De plano, observa-se que não há negativa da relação jurídica nestes autos, sendo que o objeto
é a inexistência do débito com viés na ausência de comunicação. Destaco trechos da exordial:

as obrigações assumidas e NÃO POSSUI QUALQUER DÉBITO COM A RECLAMADA,
muito menos em atraso, que pudesse ocasionar a inclusão de seu nome nos cadastros restrições
ao crédito, tratando-

Embora, na sentença, tenham sido rejeitados as provas e argumentos da recorrente, a parte
recorrente invoca o argumento de que a unidade consumidora em nome do recorrido é situada
na Avenida A, nº 03, quadra 42, Rua Crisamtemos, Bairro: Novo Milenio, Coxipó da Ponte,
Cuiabá, isto é, no mesmo endereço contido no comprovante de endereço que acompanha a
inicial. Vejamos:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Nessas situações, ante a contraprova, compete ao recorrido o ônus de provar a adimplência.

Em sede de impugnação, o recorrido nada disse acerca do levando acima, limitando-se a
A Requerida em sede de contestação além de juntar apenas mera
contestação genérica apresenta aos autos somente telas de seu sistema interno, sendo que
telas de sistemas, ou faturas isoladas e eventualmente apresentadas, não se prestam a
comprovar os débitos questionados.”

O juízo sentenciante também deixou de analisar especificamente a prova.

Nota-se, ainda, a existência de histórico de consumo e pagamento com duas faturas, o que
evidencia a pactuação negocial entre as partes.

Reforça a assertiva, quando se volve para a natureza e essencialidade do serviço envolvido,
sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de
inexigibilidade da dívida, a recorrida não discute que viva em local sem cobertura de luz
elétrica. Ao contrário, lança mão de explanações genéricas e tergiversa acerca da ausência de
relação jurídica.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins (tese da
qual sou defensor), essa 2ª Turma Recursal já expressou entendimentos na mesma linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE
ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA ?REFORMATIO IN
PEJUS?. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos
de proteção ao crédito. 2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos
serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou
a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter
trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as
suas obrigações, o que não foi feito.
3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este
não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à
distribuição da carga probatória. 4.
Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do
seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito
menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes
para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos
. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I,
formulados na inicial era medida impositiva
do CPC. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U nº 0051779-81.2018.811.0001,
Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em
26/04/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO EM ABERTO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO -
ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO
LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O requerente ingressou com
ação alegando, genericamente, não ter débito em aberto com a empresa recorrida. 2-
Comprovada a existência de débito em aberto mediante apresentação de fatura inadimplida,
cabia ao requerente comprovar que está com o pagamento em dia perante a recorrida, porém
não o fez. 3- Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida,
insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular
do direito. 4- A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações no sentido de que
a contratação se deu mediante fraude, é indevida, pois ofende os princípios do contraditório e
da ampla defesa. 5- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1000588-26.2018.8.11.0018, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Portanto, sobejam razões justificadoras para a reforma do decisum, seja porque não é negada
a relação jurídica (i); seja porque foi demonstrada a similitude do endereço da inicial com a
unidade consumidora que oriunda os débitos (ii); seja porque não há impugnação específica
dos documentos apresentados com a contestação (iii); seja porque envolve serviço essencial
(iv).

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a
prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma
prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a
hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem
ser produzidas.

À guisa de conclusão, ausente prova de pagamento pela recorrida, deve ser reconhecido o
exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Deixo de analisar os documentos apresentados em sede recursal, pois irrelevantes ao deslinde,
ante a forte carga fático-probatória dos autos.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei
n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado
nos mesmos fatos que constituem a controvérsia. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do
FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.

Logo, o pedido formulado pela recorrente deverá ser em relação aos débitos discutidos na lide,
R$ 73,69 e R$ 125,08, devendo a empresa se socorrer de outras vias e/ou ação autônoma para
o recebimento do residual.

A propósito:

RECURSO INOMINADO PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL E
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO CONTRAPOSTO LIMITAÇÃO AOS VALORES NEGATIVADOS
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. (TRU/MT, RI n. 8010143-
66.2015.8.11.0045, julgamento em 17/09/2018)
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Restou evidente que a parte recorrida, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando
vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do at. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte
reclamante como litigante de má-fé, razão pela qual defiro o pedido de condenação em
litigância de má-fé.

Ante ao exposto, e ao recurso, para reformar a sentença
conheço dou provimento parcial
objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e,
procedente, em parte, o pedido contraposto, para a) condenar o recorrido ao pagamento das
02 (duas) importâncias inscritas nos órgãos de proteção ao crédito, de R$ 73,69 (setenta e três
reais e sessenta e nove centavos) e R$ 125,08 (cento e vinte e cinco reais e oito centavos), as
quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês,
ambos contados a partir da obrigação inadimplente, b) condenar a parte recorrida ao
pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre o valor da causa, e condenar o recorrido
c)
ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro no
montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de
Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator